Tribunal: TJMT
Processo: 1004935-50.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO NISCHOR - CPF: 026.925.509-51 (RECORRENTE), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM LTDA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA
LEI No 14.034/2020
. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO PARCELADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A questão atinente à ilegitimidade, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Em se tratando de empresa em que, o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação.
Assim,
julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a DECOLAR. COM LTDA, com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

2.

Caso em que o recorrido, juntamente com sua esposa e filho de 08 meses adquiriu dois voos no 1421, com origem de Cuiabá-MT, no dia 04/09/2020, às 05h35min., fazendo escala em GRU, com espera de 2h30min., com mudança de avião para o voo 1110, embarque às 11h30min com destino para Maringá-PR, e retorno no dia 07.09.2020, de Maringá-PR, voo 1111, com escalda de em GRU, troca de aeronave para o voo 1420 com destino de Cuiabá-MT, com previsão de chegada para às 11h15min, para participar de um noivado, recebendo e-mail um dia antes da data do embarque, com confirmação e pequena alteração de horário do voo de retorno.

3.

Autor que se deslocou da cidade de Lucas do Rio Verde para
Várzea Grande, juntamente com sua família, e no momento do check-in foi avisado que o voo de GRU/Maringá havia sido cancelado, não havendo previsão de embarque, sendo
sugerido novo voo
com pernoite em hotel, e desembarque em cidade diversa (Londrina), não aceitos, retornando para cidade de Lucas do Rio Verde, sendo que, até a propositura da ação não havia recebido reembolso das passagens aéreas.

4.

Sentença de parcial procedência
que condenou a recorrida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Encontra-se vigente a Medida Provisória no 925, que foi convertida na Lei no 14.034, de 5 de agosto de 2020, que ampliou para 12 meses o prazo de reembolso de passagens aéreas decorrente de cancelamento de voo no período de 19 de março de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020
, devendo ser aplicado o disposto
.

6.

A alegação de reestruturação da malha aérea
não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo
cancelamento do voo
.

7.

Contudo, a Lei no 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão.

8.

Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de, que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

9.

Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, sendo que, este optou por recusar o novo voo ofertado, devendo ainda ser considerado que o mesmo elegeu viajar em tempos de pandemia mundial do COVID-19, situação excepcional, em que todos os sujeitos estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.

10.

Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada DECOLAR. COM LTDA, determinar o ressarcimento no prazo estabelecido no art. 3o da Lei
14.034/2020 pela
VRG LINHAS AEREAS S.A.
, e julgar improcedente o pedido de dano moral.

11.

Recurso conhecido e provido.

12.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão atinente à
ilegitimidade
, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Preliminarmente, o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.

No entanto, em se tratando de responsabilidade de empresa em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.

No caso,
trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da recorrida DECOLAR. COM LTDA.
Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2-

Recurso conhecido e provido. (N.U 1042265-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada DECOLAR. COM LTDA, se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas,
de oficio julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar a responsabilidade da VRG LINHAS AEREAS S.A.

Afirma

o recorrido, que juntamente com sua esposa e filho de 08 meses adquiriu dois voos no 1421, com origem de Cuiabá-MT, no dia 04/09/2020, às 05h35min., fazendo escala em GRU, com espera de 2h30min., com mudança de avião para o voo 1110, embarque às 11h30min com destino para Maringá-PR, e retorno no dia 07.09.2020, de Maringá-PR, voo 1111, com escalda de em GRU, troca de aeronave para o voo 1420 com destino de Cuiabá-MT, com previsão de chegada para às 11h15min, para participar de um noivado, recebendo e-mail um dia antes da data do embarque, com confirmação e pequena alteração de horário do voo de retorno.

Desta feita, alega que se deslocou da cidade de Lucas do Rio Verde para Várzea Grande, juntamente com sua família, e no momento do check-in foi avisado que o voo de GRU/Maringá havia sido cancelado, não havendo previsão de embarque, sendo
sugerido realocamento
em novo voo com pernoite em hotel, e desembarque em cidade diversa (Londrina), não aceitos, retornando para cidade de Lucas do Rio Verde, sendo que, até a propositura da ação não havia recebido reembolso das passagens aéreas.

O pedido de dano material deve atender a Lei 14.034, que prevê em seu Art. 3o, que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

No que se refere ao pedido de dano moral, a Lei no 14.034/2020 acrescenta o art. 251-A ao CBA prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo, só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Com isso, o legislador tem por objetivo evitar o chamado dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Vale ressaltar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que, na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral
in re ipsa
:

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, sendo que, este optou por recusar o novo voo ofertado, devendo ainda ser considerado que o mesmo elegeu viajar em tempos de pandemia mundial do COVID-19, situação excepcional, em que todos os sujeitos estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ex officio
reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA da reclamada DECOLAR.COM LTDA,
e com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

CONHECO do recurso interposto pela VRG LINHAS AEREAS S.A
, ante o preenchimento dos requisitos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, nos seguintes termos:

- Determinar que, a reclamada efetue o reembolso do valor da passagem, no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

- Reformar para improcedência o pedido de dano moral.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021